Tribunal: TJBA
Processo: 8018677-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018677-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. POLICIAL MILITAR (SUBTENENTE PM) INATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1.º TENENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE O SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1.º TENENTE) NÃO EQUIVALE A PROMOÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência, nem mesmo a prescrição do fundo de direito. 2. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito à percepção dos proventos com base no soldo do posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, incs. III, V, ‘k’ c/c art. 175, inc. I da Lei Estadual n.º 7.990/2001, vigentes à época. 3. Sob tal panorama, ainda que se considere a reorganização funcional da carreira policial militar baiana instaurada pela Lei n.º 7.145/97, o direito assegurado aos policiais militares de perceberem proventos de inatividade conforme grau hierárquico superior não equivale a promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, razão pela qual não se afigura cabível a reclassificação do impetrante ao posto de 1.º Tenente e, por consequência, a modificação no cálculo remuneratório, tendo como paradigma o posto de Capitão PM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8018677-24.2023.8.05.0000 em que figuram como Impetrante ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça